Tribunal: CARF
Processo: 11128.007987/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007987/2010-53
ACÓRDÃO
3301-014.088 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO.
JULGAMENTO
DRJ.
QUESTÕES
NÃO
APRECIADAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO NULA PARA EVITAR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Constatada omissão na decisão de 1a instância quanto a matérias não
apreciadas no julgamento, importa a devolução dos autos ao órgão
julgador a quo para que se pronuncie quanto ao mérito, evitando-se a
supressão de instância administrativa e cerceamento do direito de defesa.
Há de ser reconhecida a nulidade da referida decisão e dos atos
subsequentes, em atendimento ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972, para que nova seja proferida enfrentando todas as matérias
suscitadas em impugnação. Recurso Voluntário Provido em Parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância, de modo que,
deve o processo retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos
argumentos trazidos na impugnação. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Sala de Sessões, em 23 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.088 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007987/2010-53
2

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Bruno Minoru Takii, Marcos
Antonio Borges, (suplente convocado), Daniel Moreno Castillo (suplente convocado) e Aniello
Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 03/11/2010, impondo à
Recorrente multa no valor de R$ 5.000,00 por desobediência do prazo regulamentar de 48 horas
para a apresentação das informações sobre a desconsolidação relativa aos CEs Agregados HBL no
150.805.171.097,920, 150.805.171.115.333, vinculados aos CEs MBL no 150.805.168.131.510,
150.805.167.980.980 e 150.805.167.980.807, com fundamento no artigo 107, inciso IV, “e”, do
Decreto-lei no 37/1966 e IN SRF no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, a atracação da embarcação
“Monte Pascoal” ocorreu no Porto de Santos em 09/09/2008, às 00:20, tendo a Recorrente
apresentado os CEs HBL em 09/09/2008, a partir das 17:20.
Em 10/03/2011, foi apresentada peça impugnatória (fls. 52-55), tendo a Recorrente
aduzido os seguintes argumentos recursais:
(a) Os prazos fixados na IN SRF no 800/2007 não seriam aplicáveis no momento da ocorrência
dos fatos (atracação em 20/08/2008), pois vigorava à época vacatio legis estabelecida pelo
artigo 50 dessa mesma Instrução Normativa;
(b) Como não havia prazo aplicável até o fim da vacatio legis previsto no artigo 50 da IN SRF no
800/2007, sustenta que a prestação da informação, mesmo após a atracação, seria fato
suficiente para o afastamento da multa que lhe foi imposta.
Em sessão de julgamento de 14/08/2018, a DRJ do Rio de Janeiro proferiu o
Acórdão no 12-100.465 (fls. 99-104), deixando de acolher a impugnação sob os seguintes
fundamentos:
(a) Não acolhimento das preliminares tendentes à “desconstrução do instrumento de
lançamento”, sem trazer qualquer especificação quanto ao assunto tratado;
(b) Impossibilidade de ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que o artigo 138 do CTN
só se aplicaria à infração que enseja o pagamento de tributo, o que não seria o caso das
multas aduaneiras;
(c) Afastamento das alegações de atipicidade ou motivação, além de ilegitimidade passiva,
inexistência de responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.088 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007987/2010-53
3
vez que “o controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos”;
(d) “O lançamento extemporâneo de conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na
IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na
presente autuação.”.
Em 02/05/2019, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 113-133),
trazendo ao conhecimento deste E. Colegiado as mesmas matérias aviadas em sua impugnação,
com os seguintes acréscimos:
(a) Ocorrência de prescrição intercorrente;
(b) Nulidade do acórdão da DRJ, vez que as matérias recursais não foram enfrentadas;
(c) Ilegitimidade passiva do agente marítimo;
(d) Ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que as informações foram prestadas antes
do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração, nos termos do artigo 138 do CTN;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator.
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para
apreciar este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1634/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Cerceamento de defesa por omissão da DRJ
Registre-se, de início, que não divergem o agente fiscal, as autoridades julgadoras
de primeira instância e a Recorrente quanto aos fatos, tendo-se como certo que a Recorrente
procedeu à inclusão dos CEs HBL (em 09/09/2008, às 17:20) não só após o prazo regulamentar de
48 horas, como também depois da data de atracação da embarcação (em 09/09/2008, às 00:20).
Ainda assim, desde a fase de impugnação, aduz a Recorrente que o auto de infração
deveria ser afastado, pois (a) os prazos fixados na IN SRF no 800/2007 não seriam aplicáveis no
momento da ocorrência dos fatos, pois vigorava à época vacatio legis estabelecida pelo artigo 50
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.088 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007987/2010-53
4
dessa mesma Instrução Normativa e (b) como não havia prazo aplicável até o fim da vacatio legis
previsto no artigo 50 da IN SRF no 800/2007, seria possível a prestação da informação mesmo após
a atracação da embarcação.
Ao se analisar a fundamentação da decisão de piso, fica evidente que o não
acolhimento da impugnação se deu em termos genéricos e não atrelados às razões recursais, não
se podendo encontrar, por exemplo, uma mínima sobre a questão da vacatio legis prevista no
artigo 50 da IN SRF no 800/2007.
Além disso, causa estranheza a rejeição de argumentos recursais que sequer
haviam sido apresentados pela Recorrente na impugnação, tais como (a) a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de norma jurídica, (b) a atipicidade da conduta, (c) a ilegitimidade passiva do agente
marítimo ou (d) a possibilidade de se relevar a penalidade a si imposta. A seguir, para fins de
esclarecimento, transcrevo o voto da DRJ na íntegra (fls. 102-104):

“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a
improcedência da aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da
autuação encontra guarida na necessidade do controle das importações e dos
prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração
que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso
concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo
de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações
deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses
casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o
efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.088 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007987/2010-53
5
como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos
eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente as
correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente
o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão
trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a
necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro
no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais,
não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a
economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e
definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”

Essas peculiaridades identificadas no Acórdão do Colegiado a quo evidenciam que,
de fato, houve a adoção de fundamentos genéricos e que, ainda, as razões recursais apresentadas
pelo Recorrente deixaram de ser enfrentadas, podendo-se concluir, dessa feita, que a tutela
jurisdicional perquirida não foi devidamente prestada e que, por esse motivo, os direitos do
jurisdicionado ao contraditório e à ampla defesa foram cerceados.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.088 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007987/2010-53
6
Neste ponto, é relevante destacar que o artigo 31 do Decreto no 70.235/1972 exige
que a decisão de primeira instância contenha “relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra das as exigências” e, ainda, que o artigo 59, inciso II, desse mesmo veículo
normativo, reputa nula a decisão proferida com preterição ao direito de defesa.
Observe-se que, diante do quadro apresentado, a apreciação das demais questões
recursais por este Colegiado sem que, antes disso, tenha havido decisão coerente por parte da
Instância a quo, configurará situação de supressão de instância e, assim, cometimento de
cerceamento de defesa por parte destes julgadores.
É importante destacar, neste ponto, que é vasta a jurisprudência deste E. CARF, no
sentido de se declarar a nulidade de decisão da DRJ que não tenha enfrentado as matérias
apresentadas em impugnação:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se cerceamento do direito de
defesa a falta de análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos
argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que
gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972. (CARF. Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção.
PAF no 11128.722237/2012-77. Acórdão no 3002-002.616. Rel.: Cons. Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta. Publicação: 20/04/2023)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001,2002,
2003 ACÓRDÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA
PEÇA IMPUGNATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Se a decisão de
primeira instância deixa de apreciar todas as razões de defesa do contribuinte,
fica configurado o cerceamento ao direito de defesa e deve o acórdão ser
declarado nulo, por ofensa ao art. 59, II, do Decreto 70.235/72. (CARF. Primeira
Turma
Ordinária
da
Quarta
Câmara
da
Segunda
Seção.
PAF
no18471.002141/2005-07. Acórdão no 2401004.559. Rel.: Cons. Carlos Alexandre
Tortato. Publicação: 08/03/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 11/07/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA COM FATO E FUNDAMENTO LEGAL DISTINTOS DA AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se cerceamento do direito de
defesa a apresentação, como fundamento, por meio da decisão de primeira
instância, de fato e disposição legal distintos da autuação, com inequívoco
prejuízo ao direito da ampla defesa e do contraditório, o que gera, por
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.088 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007987/2010-53
7
conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972. (CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção. PAF no 11128.000168/2010-85. Acórdão no 3301-013.986. Rel.: Cons.
Wagner Mota Momesso de Oliveira. Publicação: 08/05/2024)

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii

Fl. 181
DF CARF MF
Original